Tribunal: STF
Processo: HC 230319
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Deficiência na instrução do writ.



    1. Trata-se de habeas corpus, ao que tudo indica, com a finalidade de questionar deliberação tomada no curso de ação de usucapião extraordinária.



    2. Nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF, os autos foram conclusos a esta Vice-Presidência. 



    3. Decido.



    4. O pedido não deve ser conhecido.



    5. Da leitura dos autos, não é possível extrair nenhuma situação de ilegalidade ou abuso de poder que envolva a liberdade de locomoção do paciente. Além disso, a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia de nenhum documento que permita a exata compreensão da controvérsia. Tampouco seria possível, portanto, examinar eventual possibilidade de concessão da ordem, ainda que de ofício. 



    6. Diante do exposto, com apoio no art. 13, V, e, c/c o 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Determino, contudo, o encaminhamento de cópia integral do pedido à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul.



     Publique-se.



          Brasília, 12 de julho de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                Vice-Presidente no exercício da Presidência